Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CAESB. VAZAMENTO DA REDE EXTERNA DE ABASTECIMENTO. DANOS A IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL. DEMONSTRAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ABALO MORAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO POSTULADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A jurisprudência deste Tribunal vem reconhecendo a existência de relação de consumo entre fornecedora de serviço essencial e usuário e, em decorrência disso, permitindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
2. Trata-se de modalidade de inversão de prova ope legis, com amparo no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que cabe à concessionária de serviço público infirmar as provas e alegações autorais.
3. Verifica-se a responsabilidade da concessionária de serviço público no ressarcimento dos danos materiais experimentados pelo consumidor quando demonstrado o nexo causal e o defeito no serviço, incumbindo à requerida o ônus da prova quanto à alegação de culpa concorrente e de excesso dos valores pleiteados, sobretudo quando oportunizada pelo Juízo a especificação de provas pelas partes.
4. Impõe-se a condenação da ré à indenização pelos danos morais sofridos pelo consumidor quando evidenciado que a insegurança, angústia e frustração sofridas ultrapassaram o aborrecimento cotidiano, sobretudo diante da grande extensão das rachaduras em diversos pontos do imóvel, denotando a gravidade das avarias a gerar grande angústia para o consumidor idoso e hipossuficiente pelo risco de desabamento da sua residência.
5. Para a fixação do quantum devido a título de indenização por abalo extrapatrimonial, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o valor informado na exordial a título de danos morais é meramente estimativo, de modo que a fixação dessa verba em patamar inferior não configura sucumbência recíproca.
7. Recurso não provido.